Tribunal: TJDFT
Processo: 0751875-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REGISTRO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. CABÍVEIS. EVENTUAL DISCORDÂNCIA. COMPETÊNCIA JUÍZO REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As formalidades e exigência do tabelião são essenciais a averbação ou registro, visto que qualquer documento inscrito na matrícula do imóvel, pode vir a causar riscos à segurança dos negócios jurídicos
2. O artigo 176, da lei 6.015/73, estabelece as normas para matrícula dos imóveis e registro ou averbação, tais como a necessidade de identificação do imóvel e do número do registro anterior. 2.1. In casu o 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal informou todas as exigências necessárias, se colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários
3. Prevê o artigo 198, VI, da lei 6.015/73, que em caso de não concordância com as exigências apresentadas pela Autoridade Registral, o interessado pode requerer que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.
4. Recurso conhecido e desprovido.